Tribunal: TJMT
Processo: 0077367-59.2019.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
SISAN ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 77367/2019
Data de Julgamento: 13-08-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RE 640.452/RO (TEMA 487 STF) – REPERCURSSÃO GERAL RECONHECIDA – SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVENIÊNCIA – OBJETIVO DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – TRIBUTÁRIO – ICMS – NÃO CONTRIBUINTE – PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DESACERTO NA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO AO § 1º, DO ART. 1.021 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).
Inexistente a impugnação quanto à aplicação do Tema 487 do STF, que se discute o “caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”, não se cumpriu o §1º do art. 1.021 do CPC, pelo que o recurso deve ser considerado manifestamente inadmissível.
Agravo interno não conhecido.

AGRAVANTE(S):
SISAN ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA. contra decisão de fl.178/178v-TJ que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário n. 57022/2019, diante da repercussão geral reconhecida no RE n. 640.452/RO (Tema 487 do STF).
Argui a violação aos artigos 108, IV e 112 do CTN ao argumento de que “é de se afastar a presunção no sentido de que pelo simples fato de constar das Notas Fiscais a alíquota interestadual, tenha a empresa deixado de prestar a devida informação quanto a sua não condição de contribuinte de ICMS”.
Recurso tempestivo (fl. 180-TJ).
Contrarrazões juntadas às fls. 185/186-TJ.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, consoante relatado, de Agravo Interno interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário n. 57022/2019, ante a repercussão geral reconhecida no RE n. 640.452/RO (Tema 487 do STF).
Pois bem, muito embora tenha manejado o Agravo Interno por não se conformar com a decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, não se pode olvidar que, na interposição de qualquer outro recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. [...] (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 04/08/2015, DJe 10/08/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENDENTE ANÁLISE DEFINITIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. [...] II - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. [...] (STJ AgRg no AREsp 88.007/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. em 26/05/2015, DJe 05/06/2015).
Nesse contexto, não basta a reiteração de argumentos expostos nas razões do extraordinário, pois é imprescindível que se demonstre que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento equivocado.
In casu, observa-se que na decisão impugnada, a Vice- Presidência determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado em repercussão geral identificado sob o Tema 487 do STJ (RE n. 640.452/RO), consoante se verifica do decisum de fl. 178/178v-TJ, in verbis:
“Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA., com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (fl. 108-TJ):
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA MEDIDA CAUTELAR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – APRECIAÇÃO EM CONJUNTO - ICMS – EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – CONDIÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE INFORMAÇÃO – ARTIGO 16 §§ 6º E 7º DA LEI 7.098/1998 - DESCUMPRIMENTO – MULTA DO ART. 45, X, DA LEI N.º 7.098/88 – POSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Por não ser considerada contribuinte do ICMS, a empresa que atua no ramo da construção civil deve informar a sua condição de não contribuinte, nas aquisições interestaduais que promover, para que o imposto seja destacado no documento fiscal respectivo, com a aplicação da alíquota própria para consumidor final, sob pena de multa prevista no art. 45, X, “f”, da Lei n.º 7.098/98. (Apelação Cível. 107472/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração n. 31928/2019 foi rejeitado (fl. 132-TJ).
O presente recurso funda-se na suposta violação ao art. 150, IV, da CF, ao argumento de que por não ser contribuinte de ICMS não pode ser multada por deixar de prestar informações, uma vez que não restou comprovado que agiu de má-fé.
Recurso tempestivo (fl. 139-TJ).
Contrarrazões (fls. 156/161v-TJ).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se é devida a aplicação de multa de forma isolada por descumprimento de obrigação acessória por aquele que não é contribuinte.
Dessa forma, o STF, sob a relatoria do então Ministro Joaquim Barbosa, atualmente sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 640.452/ROJ (Tema 487), em que se discute o “caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”.
Assim, considerando que o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da matéria, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 487 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 487).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se. (...)”
No entanto, neste Agravo Interno, em nenhum momento a parte Agravante sustenta que o referido tema não se aplicam ao caso concreto, por se tratar de circunstância fático-jurídica distinta (distinguishing), ou ainda, que os entendimentos já se encontram superados.
Ante o exposto, por ausência de regularidade formal, não conheço do recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (11º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
RELATORA